Tribunal: TJES
Processo: 5012099-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012099-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO 28 DE AGOSTO e outros
AGRAVADO: TATIANA PORQUIERE DA CONCEICAO
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO.
PERIGO DA DEMORA PRESENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.

Apesar das agravantes terem concentrado suas teses recursais na propriedade do condomínio sobre os depósitos, dentre eles aquele discutido nos autos, é possível verificar que o juízo de origem não atribuiu à agravada a propriedade do referido bem, mas apenas o seu uso.
Neste ponto, sobre o direito de uso do depósito, o regimento interno previu que
as dispensas (localizadas nos vãos das escadas) que hoje apenas alguns moradores fazem uso, devem estar com as portas devidamente pintadas na cor branca e sem nenhuma avaria na mesma. Assim da desocupação da mesma por mudança ou desistência, a mesma deverá ser entregue ao condomínio devidamente intacta.
Além disso, é possível extrair das conversas mantidas pelas partes que a apelada detinha o direito de uso do referido depósito, tendo arcado, inclusive, em com os custos de reforma do cômodo.
3.
No que pertine à vaga de garagem, de igual modo, a decisão ora recorrida não
merece retoque, especialmente porque, ainda que a propriedade das vagas seja do condomínio, há vídeo nos autos no qual a referida vaga encontra-se vinculada e sinalizada à unidade nº 401, de propriedade da apelada e de utilização por terceiro, bem como inexistir comprovação da regular destituição do direito de uso da apelada.
4.
Por derradeiro, o perigo da demora é inerente à indevida restrição de uso sofrida pela apelada, haja vista a impossibilidade de utilizar o referido depósito, assim como a aludida vaga de garagem.
6
.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012099-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO 28 DE AGOSTO, SOLANGE LEMOS NUNES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA SAAD PASSAMANI - ES17807-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA SAAD PASSAMANI - ES17807-A
AGRAVADO: TATIANA PORQUIERE DA CONCEICAO

Advogados do(a) AGRAVADO: DEBORA BRITO SILVA - ES20772-A, GUSTAVO XIBLI RODRIGUES - ES24544-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos do processo nº 5030648-35.2022.8.08.0024, em suma, deferiu tutela de urgência
para que as agravantes sejam obrigadas a: i) entregar as chaves da dispensa do 3º andar à agravada e garantir o seu direito de uso e ii) desocupar e confirmar a vaga de garagem demarcada para a unidade 401 e não alterá-la.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Do exame dos argumentos ventilados pelas partes, assim como dos documentos até então juntados, não encontrei fundamentos suficiente para alterar o entendimento adotado
pelo juízo de origem, no sentido de que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida
. Explico.

Apesar das agravantes terem concentrado suas teses recursais na propriedade do condomínio sobre os depósitos, dentre eles aquele discutido nos autos, é possível verificar que o juízo de origem não atribuiu à agravada a propriedade do referido bem, mas apenas o seu uso.

Neste ponto, sobre o direito de uso do depósito, o regimento interno previu que
as dispensas (localizadas nos vãos das escadas) que hoje apenas alguns moradores fazem uso, devem estar com as portas devidamente pintadas na cor branca e sem nenhuma avaria na mesma. Assim da desocupação da mesma por mudança ou desistência, a mesma deverá ser entregue ao condomínio devidamente intacta.

Além disso, é possível extrair das conversas mantidas pelas partes que a apelada detinha o direito de uso do referido depósito, tendo arcado, inclusive, em com os custos de reforma do cômodo.

No que pertine à vaga de garagem, de igual modo, a decisão ora recorrida não
merece retoque, especialmente porque, ainda que a propriedade das vagas seja do condomínio, há vídeo nos autos no qual a referida vaga encontra-se vinculada e sinalizada à unidade nº 401, de propriedade da apelada e de utilização por terceiro, bem como inexistir comprovação da regular destituição do direito de uso da apelada.

Por derradeiro, o perigo da demora é inerente à indevida restrição de uso sofrida pela apelada, haja vista a impossibilidade de utilizar o referido depósito, assim como a aludida vaga de garagem.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

VOTO-VISTA

(
Acompanhar
)

Eminentes pares, após ouvir atentamente o voto proferido pelo eminente relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
no sentido de negar provimento ao recurso, pedi vista do processo para melhor analisar a matéria.

E, após compulsar detidamente os autos, adianto que não alcancei conclusão diversa.

Afinal, na estreita via do agravo de instrumento, não há como se afastar das conclusões apontadas no sentido de que a Agravada já utilizava o depósito por longos anos, tendo, inclusive, arcado com a sua reforma, na qualidade de usuária do cômodo, revelando-se, aparentemente, indevida a desocupação realizada pelo Condomínio.

Também com relação ao uso da vaga de garagem, as fotografias acostadas demonstram que, não obstante o alegado pelo Condomínio acerca da liberalidade de utilização da área, há demarcação das vagas com placas indicativas das unidades, devendo ser mantida, ao menos por ora, a sua utilização pela Agravada.

Feitas tais considerações,
acompanho
o voto de relatoria para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.